Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715970-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA JOSÉ DOS SANTOS contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe move TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA-ME-EPP (proc. no 0052980-08.2007.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo rejeitou a impugnação à penhora manejada pela ora agravante, realizada via Bacenjud, ante a não comprovação de que os valores bloqueados são oriundos de salário e, portanto, gozem da proteção legal da impenhorabilidade. Aduz a agravante, em síntese, que no dia 23/03/2020 o seu órgão pagador depositou na sua conta corrente da Caixa Econômica Federal, a título de salário, o valor de R$ 10.754,09 (dez mil setecentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos); que na mesma data, a agravante transferiu para duas outras contas correntes de sua titularidade, Banco do Brasil e Itaú Unibanco, os valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 700,00 (setecentos reais), respectivamente. Sustenta que a origem do numerário é uma só, bem como a sua natureza alimentar, razão pela qual os valores bloqueados nas três contas correntes são impenhoráveis. Alega que juntou aos autos de origem extrato bancário emitido pela Caixa Econômica Federal, o qual confirma que a conta corrente é utilizada para recebimento dos proventos de aposentadoria, como também demonstra que na data apontada, fez duas transferências eletrônicas. Destaca a impenhorabilidade dos salários, a teor do contido no art. 7o, X, da CF e art. 833, IV, do CPC, razão pela qual entende que a r. decisão agravada deve ser reformada, a fim de que não seja privada de seus mais elementares direitos fundamentais constitucionais. Colaciona julgados a embasar sua tese. Defende a ocorrência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se determine a imediata liberação dos valores bloqueados junto à Caixa Econômica Federal (R$ 1.033,34), Banco do Brasil (R$ 977,65) e Banco Itaú Unibanco (R$ 332,10), confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito do recurso. Preparo regular ID 1678231. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, a agravante pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para sustar a r. decisão que, rejeitando a sua impugnação à constrição de valores bloqueados por meio do sistema Bacenjud, determinou a conversão do bloqueio em penhora dos seguintes valores encontrados em contas bancárias de titularidade da recorrente, a saber: R$ 1.033,34 na Caixa Econômica Federal, R$ 977,65 no Banco do Brasil e R$ 332,10 no Banco Itaú Unibanco. Quanto à tutela recursal pretendida, vislumbro, em parte, a ocorrência da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, conforme prescrito pelo parágrafo único do art. 995 do CPC. Da detida análise da documentação colacionada aos autos, extrai-se que a agravante de fato tem seus proventos de aposentadoria depositados na conta corrente no 22488-9, da agência 1511, da Caixa Econômica Federal (IDs 16779308 e 16782359). O extrato bancário de ID 16779308 demonstra que no dia 23/03/2020 foi depositado o salário da agravante no valor de R$10.754,09, sendo que o saldo anterior na conta era de R$ 57,60. Nesse mesmo dia 23/03 a agravante fez diversas movimentações, incluindo duas transferências eletrônicas, contudo, o extrato não revela qual o destino desse numerário. Nesse ponto, está demonstrada a origem salarial do saldo bloqueado no valor de R$ 1.033,34, eis que ocorrido no mesmo dia em que depositado os proventos da agravante, a qual só detinha, naquele dia, o saldo de R$ 57,60. Destarte, quando comprovada a natureza salarial dos valores, há de se observar a sua impenhorabilidade segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC e de acordo com o entendimento esposado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.184.765/PA sob a sistemática dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Contudo, quanto aos demais valores constritos nas contas da agravante no Banco do Brasil (R$ 977,65) e do Itaú Unibanco (R$ 332,10), não logrou esta em demonstrar a sua origem, porquanto o único extrato que apresentou (CEF) não revela o destino das transferências eletrônicas que realizou, nem tampouco seus valores batem com o que foi efetivamente bloqueado pelo sistema Bacenjud nas referidas instituições bancárias, no dia 23/03. Outrossim, a questão central não cuida da natureza impenhorável dos proventos percebidos pela agravante, mas sim da ausência de demonstração da origem salarial dos valores bloqueados nas suas contas constantes do Banco do Brasil e do Itaú Unibanco, já que não juntou qualquer extrato relativo a tais contas bancárias. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a desconstituição da penhora incidente sobre o valor de R$ 1.033,34 (mil e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) encontrado na conta no 22488-9 da Caixa Econômica Federal, eis que oriundo dos proventos de aposentadoria da agravante, mantendo-se a penhora incidente sobre os demais valores constritos nas contas correntes do Banco do Brasil e do Itaú Unibanco. Oficie-se ao il. Juiz a quo dando-lhe ciência desta decisão. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, CPC). Brasília, 16 de junho de 2020 22:15:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator